Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700795-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIDAL DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0731080-81.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória pleiteada, a qual buscava obter do Distrito Federal o fornecimento de tratamento ambulatorial em hemodiálise. Sustenta o agravante que, conquanto esteja internado em enfermaria de Nefrologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) para realização de hemodiálise, necessita de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua desospitalização. Alega que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduz que foi inserido no sistema de regulação em 02/04/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência. Afirma que o relatório médico faz expressa menção ao quadro clínico de risco imediato do demandante, bem como às repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Destaca que não se pode confundir a busca por acesso e eficiência como tentativa de tratamento desigual. É o breve relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ademais, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural. A concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, o agravante está internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e vem fazendo tratamento de hemodiálise. Ainda que o tratamento em questão não seja nos moldes da prescrição médica, fato é que o agravante está recebendo tratamento para sua insuficiência renal crônica. Por outro lado, ainda que reconhecido o risco de infecções hospitalares, é certo que a internação hospitalar traz maior garantia ao paciente contra maus súbitos. Ademais, extrai-se dos autos originais que o agravante está inserido na lista de regulação - SISREG III - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) desde o dia 03/04/2024, ou seja, há menos de 20 (vinte) dias, não havendo falar em excessividade no prazo de espera. Vale lembrar que as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual, havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDIANTE A INTERNAÇÃO. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO COMPROVADO RISCO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão interlocutória proferida nos autos 0702140-43.2023.8.07.0016 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer tratamento de Hemodiálise Ambulatorial. II. Argumenta que os relatórios médicos juntados aos autos comprovam que é portadora de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL (CID 10 - N18.0) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do tratamento médico pleiteado. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. IV. Extrai-se dos autos originais que a recorrente está inserida na lista de regulação- SISREG III - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) desde o dia 31/12/2022. No momento, 158 pacientes inseridos sendo, 133 pacientes com classificação AMARELA e 25 pacientes com classificação AZUL. A recorrente encontra-se na 125a posição, classificada como AMARELO. Consta ainda que não há disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial que possa atender à demanda existente. (146829740) V. Verifica-se ainda que a Agravante está internada em programa de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, realizada três vezes na semana, sem vaga fixa, dependente da vaga fixa para alta hospitalar (ID 146831345) VI. Conclui-se, portanto, que não há risco de dano irreparável à vida e à saúde da Agravante a justificar o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que já está inserida na lista de regulação e está tendo o atendimento médico necessário para o seu tratamento. A conversão para tratamento ambulatorial pode ser feita observando-se os critérios técnicos e logísticos já descritos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. IX. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1684047, 07000784420238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que não há risco de dano irreparável à vida e à saúde do agravante a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que já está inserido na lista de regulação e está tendo o atendimento médico necessário para o seu tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito